Tribunal: TJBA
Processo: 8006480-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006480-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: IVANETE SANTOS MIRANDA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO INTERPOSTO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por servidora pública estadual contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela recursal em Agravo de Instrumento que, por sua vez, impugnava decisão de primeiro grau que negara os benefícios da justiça gratuita. A agravante alegou violação ao direito de acesso à justiça e à presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Agravo Interno pode ser conhecido, diante da ocorrência de preclusão consumativa; (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à servidora pública estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR O Agravo Interno não pode ser conhecido, porquanto interposto após a primeira oportunidade de se manifestar nos autos, configurando-se a preclusão, conforme reiterada jurisprudência do STJ. A alegação de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira da parte. A condição de servidora pública com vínculo estável e remuneração regular autoriza a negativa da gratuidade de justiça, especialmente quando ausentes provas documentais que demonstrem insuficiência de recursos. A assistência jurídica gratuita prestada por entidade sindical não supre a comprovação da hipossuficiência exigida legalmente. A ausência de cumprimento, pela parte, de diligência ordenada judicialmente desde 2019 para comprovar sua condição econômica reforça a ausência de probabilidade do direito pleiteado. O indeferimento da gratuidade não afronta o direito de acesso à justiça quando baseado em juízo valorativo fundamentado na realidade econômica da parte. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno não conhecido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria já decidida quando a parte deixa de impugnar tempestivamente a decisão. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração da parte é relativa e pode ser afastada por elementos que evidenciem capacidade financeira. A condição de servidora pública, com vínculo estável e sem comprovação de encargos extraordinários, afasta a concessão automática da gratuidade de justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 99, § 3º, 278 e 1.021, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.656.403/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26.02.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.842.557/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.09.2021; STJ, AgInt no REsp 2.004.922/SP, j. 14.11.2022; TJ-PR, AI 0078065-85.2023.8.16.0000, Rel. Des. Jucimar Novochadlo, j. 21.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006480-66.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante IVANETE SANTOS MIRANDA, e como agravado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO E CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11